Tribunal: TJSP
Processo: 0000844-91.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000844-91.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que são apelantes
LUIZ FABIANO EVANGELISTA FILHO, CELSO DOS SANTOS CARVALHO e
ANILSON NOGUEIRA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430
Apelantes: Luiz Fabiano Evangelista Filho, Celso dos Santos Carvalho e
Anilson Nogueira Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paulo de Faria
Voto no 45.534
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos nos artigos 1o, inciso I, alínea “a” da Lei no 9.455/97 e
artigo 244-B da Lei no 8.069/90, na forma dos artigos 29 caput e 69,
caput ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos na tarde
de 25 de dezembro de 2017, no Sítio do Lourinho, Zona Rural, Paulo
de Faria, quando agindo em concurso, previamente ajustados e em
unidade de desígnios com os adolescentes Flamison Aparecido
Moraes de Souza e Reginaldo de Jesus Bento, constrangeram, com
emprego de violência, a vítima Elton Aparecido de Oliveira Pereira
Gama, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter confissão.
Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local
acima descritas, os apelantes, agindo em concurso, previamente
ajustados e em unidade de desígnios, corromperam os adolescentes
Flamison Aparecido Moraes de Souza e Reginaldo de Jesus Bento, na
época com 16 e 17 anos respectivamente, com eles praticando a
infração
penal
supramencionada.
A
ação penal foi julgada
procedente, e os réus foram condenados como incursos no artigo art.
1o, inciso I, alínea "a", da Lei n.o 9.455/97, c/c art. 244-B, da Lei n.o
8.069/90, por duas vezes, na forma dos artigos 29, caput e 70,
caput, todos do Código Penal, da seguinte forma: 1) Luiz Fabiano
Evangelista Filho e Anilson Nogueira Filho, à pena de 2 anos, 9
meses e 18 dias, de reclusão, em regime inicial semiaberto; e 2)
Celso dos Santos Carvalho, à pena 2 anos 4 meses e 24 dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
3
reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 240-252).
Inconformados, apelaram os réus. Luiz
Fabiano postula a absolvição, alegando a inexistência da forma
culposa do delito e, conforme o Relatório Final do Inquérito Policial e
o depoimento da vítima, Luiz Fabiano não praticou a conduta
descrita na denúncia. Ademais, sustenta que o laudo pericial
demonstra que a vítima não sofreu tortura e quando foi para o
hospital encontrava-se lúcido, hidratado, consciente e orientado, não
apresentando qualquer anormalidade (fls. 267-270). De sua parte,
Celso pleiteia a desclassificação do crime de tortura para o crime de
lesão corporal leve, uma vez que ele bateu em Elton sem a intenção
de obter confissão. Objetiva seja absolvido do crime de corrupção de
menores, posto que, nos relatos contidos nos autos, o adolescente
Flamison agiu por impulso próprio na agressão à vítima no sítio,
local em que Celso sequer esteve presente e que Reginaldo, pessoa
violenta foi quem incitou os demais a agredirem à vítima e não o
contrário. Requer seja fixado o regime inicial aberto e que seja
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(fls. 290-296). Por fim, o acusado Anílson, pleiteia a absolvição por
insuficiência de provas ante a ausência, tanto nos autos, como na
sentença, da pormenorização da conduta do apelante, bem como em
razão da ausência de provas que sustentem a acusação. Ademais,
quanto ao delito de corrupção de menores, alega que a acusação é
totalmente despida de crédito, pois em nenhum momento percebeu-
se o chamamento, incitação, ou qualquer ato nesse sentido por parte
de Anílson (fls. 301-308).
Contrarrazões a fls. 336-341.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
4
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento aos recursos (fls. 351-361).
É o relatório.
Segundo a inicial, a vítima e o réu Luiz
Fabiano eram suspeitos da prática de um crime de furto de aparelho
celular investigado nos autos no 011/2018 (fls. 48-54). Na data dos
fatos, Luiz Fabiano e Anilson foram à residência da vítima e o
levaram a um bar. No local, encontraram o adolescente Flamison e
todos se sentaram para tomar algumas cervejas. Após algum tempo,
os acusados e o adolescente Flamison começaram a acusar Elton,
dizendo que ele teria sido o autor do furto supramencionado. Ato
contínuo, os apelantes agrediram a vítima, tendo ela desferido um
soco no adolescente Flamison, para defender-se. Irritados, Luiz
Fabiano, Anilson e Flamison obrigaram a vítima a entrar no veículo
pertencente a Luiz Fabiano, ocasião em que o levaram ao Sítio
Lourinho, onde o adolescente trabalha. Durante o trajeto, os réus
exigiam a todo momento que Elton confessasse a autoria do furto.
Chegando ao local, Flamison apossou-se de uma arma de pressão e
começou a atirar na vítima, utilizando grãos de feijão (laudo pericial
da arma de fls. 20-22) a fim de que ela confessasse o delito de furto.
Posteriormente, quando todos voltavam para a cidade, encontraram
o réu Celso e o adolescente Reginaldo na estrada. Na ocasião, todos
os apelantes, juntamente com os adolescentes, continuaram a
agredir o ofendido, desta vez com varas de cana-de-açúcar. Como
Elton ainda não confessasse o crime, os réus e os adolescentes o
trancaram dentro do veículo e acionaram o gás do extintor de
incêndio, com o propósito de asfixiá-lo. Temendo por sua integridade
física a vítima acabou concordando em assumir a autoria do referido
furto e somente por isso os apelantes cessaram as agressões e a
levaram a residência de Devanei Fernandes de Oliveira, vítima do
crime de furto, que estava sendo imputado ao ofendido deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
5
processo, para que Elton confessasse a autoria do delito. Em razão
das agressões, a vítima sofreu diversas lesões descritas no laudo de
exame de corpo de delito de fls. 44-46. Ademais, segundo a inicial,
os acusados corromperam os adolescentes Flamisson e Reginaldo,
levando-os e incentivando-os a torturar Elton.
Ouvido em juízo, o ofendido Elton disse que
na data dos fatos, estava em sua casa quando chegaram Luis
Fabiano e Nilsinho de carro. Já chegaram bêbados. Estavam
nervosos e ameaçaram entrar na sua casa e o pegarem lá dentro se
ele não entrasse no carro, uma Parati “quadrada” verde. Diante
disso, entrou no carro e o levaram para o bar da Selma, não queria
beber cerveja, mas eles o obrigaram. O adolescente F.A.M.S. também
estava no local, pois estavam todos na mesma mesa. Não soube
especificar quanto tempo ficaram lá, mas acha que em torno de uma
hora. Negou o tivessem ameaçado no bar, porque tinha muita gente.
Levaram-no para o sítio do Lourinho, onde F.A.M.S. colocou feijão
em uma espingarda e atirou contra as costas do ofendido. A todo o
momento perguntavam do celular do Devanei e a vítima disse que
não tinha pegado o celular. Luiz Fabiano e Nilsinho só faziam
ameaças e não seguraram o ofendido para que F.A.M.S. atirasse.
Quando foram embora, encontraram Celso e R.J.B. na estrada.
Celso, R.J.B. e F.A.M.S. começaram a bater nele dentro do carro.
Todos queriam saber do celular de Devanei. Assumiu o furto para
que eles parassem o espancamento. Em seguida, foi levado a casa de
Devanei e R.J.B. chegou a soltar o extintor dentro do carro. Afirmou
que não saiu do automóvel porque ficou com medo de ser agredido.
R.J.B. soltou o extintor e Elton ficou sufocado. Saiu do carro e
depois voltou para dentro dele, pois estava com medo. Quando
chegaram à casa de Devanei, estavam Celso, Luiz Fabiano e
Nilsinho. Devanei ameaçou chamar a polícia, mas disse que não iria
sair de lá. Contudo, conseguiu sair pela porta do fundo do imóvel.
Informou que as costas ficaram marcadas pelos tiros de feijão e
Celso, R.J.B. e F.A.M.S. bateram nele com cana-de-açúcar dentro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
6
carro. Ficou sabendo que o delegado de polícia descobriu que quem
roubou o celular foi o tio de Luiz Fabiano, cujo nome é Márcio. No
dia do furto, estava bebendo com Luiz Fabiano e Márcio. Foram para
casa de Devanei. Márcio falou para Luiz Fabiano irem embora para
deixar Elton sozinho com Devanei. Aduziu que falou para Devanei
que não queria nada, mas que era para pegar seu número e depois
conversavam. Quando Devanei foi pegar o telefone, não encontrou.
Chegaram a ir atrás de Luiz Fabiano, mas ele negou a autoria do
furto. Afirmou que Luiz Fabiano não o agrediu e quando estavam no
bar, Nilsinho não falou nada e nem o ameaçou. Quem estava fazendo
ameaças, até mesmo no sítio, foi Luiz Fabiano, que ficava
perguntando do celular. Discutiu com F.A.M.S., mas apartaram a
briga. Depois entraram no carro, sentou-se no banco de trás junto
com F.A.M.S. No banco da frente estavam Luiz Fabiano dirigindo e
Anilson no banco do carona e estava com medo deles. Quando
chegou ao sítio, sentou e F.A.M.S. já pegou a espingarda e começou
a atirar em suas costas. Nilsinho estava afastado e não pediu para
que F.A.M.S. fizesse isso. Na volta, sentou-se do lado de F.A.M.S. do
mesmo jeito que foram. Não viu Nilsinho lhe batendo. Ninguém falou
nada para que parassem de bater nele. Disse que o menor R.J.B.
pegou o extintor e acionou dentro do carro por conta própria. Depois
dos fatos até a data da prisão dos acusados encontrou com eles na
casa da mãe de Fabiana, esposa de Nilsinho. Luiz Fabiano foi buscá-
lo no sítio. No dia seguinte aos fatos, o delegado foi até a porta de
sua casa e perguntou sobre o celular, quando mostrou suas costas e
o delegado o levou para fazer os exames. Só encontrou com Celso na
estrada, o qual o agrediu dentro do carro com pedaços de cana. Eles
se revezavam no espancamento ao ofendido. O carro estava com os
vidros abaixados. O adolescente R.J.B. ergueu os vidros e acionou o
extintor. Saiu do carro para respirar por causa do pó e depois voltou
para o interior. Em nenhum momento o impediram de sair do carro.
Celso o agrediu dentro do carro e depois tirou a camisa e o chamou
para briga. Celso perguntava do celular e o chamava de ladrão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
7
A testemunha Dinaldo Alves de Oliveira,
policial civil, ouvida em Juízo, disse que Devanei foi fazer um boletim
de ocorrência depois do natal e disse que o principal suspeito era
Elton. Quando chegaram até sua casa para apurar as denúncias,
Elton estava machucado e contou o que ocorreu. Disseram que
estavam em um bar no patrimônio novo bebendo, F.A.M.S., Luiz
Fabiano e Nilsinho, junto com Elton. Elton e F.A.M.S. discutiram.
Colocaram eles dentro do carro e foram para o Sítio do Lourinho.
Luiz Fabiano trabalhava para Lourinho como Eletricista e Elton
trabalhava no sítio de Lourinho. Na delegacia, Elton disse que
F.A.M.S. estava pressionando para assumir o furto do celular. No
trajeto de volta, encontraram com Celso e R.J.B. Disseram que Celso
bateu com um pedaço de cana na perna de Eltone R.J.B. acionou o
extintor. Depois apuraram que quem furtou o celular foi Márcio, tio
de Luiz Fabiano. Márcio tinha dado o celular para a mulher vender
em Rio Preto, mas a mulher dele é “nóia” e trocou por drogas. Os
fatos cuidados nestes autos aconteceram depois do furto. A avó de
Luiz Fabiano comprou outro aparelho para Devanei, o qual disse na
delegacia que foi ao bar e ficou conversando com um amigo, pai de
um deles. Depois pegou carona com Márcio e no carro estavam Luiz
Fabiano e Elton, o qual estava um pouco machucado, tinha umas
feridinhas, parecendo queimadura. Afirmou que conhece Celso ele
andava com más companhias, tais como R.J.B., F.A.M.S., Robson.
Acompanhou o depoimento de Elton na delegacia e ele disse que
quem o machucou foi R.J.B., que tinha disparado o extintor,
F.A.M.S., que atirou com a espingarda de chumbinho, e Celso.
A testemunha Devanei, ouvida em juízo,
afirmou que furtaram seu celular havia um tempo,
aproximadamente uma semana antes do natal do ano anterior à
data do depoimento. Aduziu que o furtador do seu celular não está
preso. Aduziu que no dia do furto do celular, pegou uma carona com
o agente que subtraiu o aparelho, Elton, e mais outro indivíduo que
estava do lado de fora. Não sabe se o homem que ficou do lado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
8
fora está preso neste processo. Quando chegou à lanchonete, ficou
conversando com a amiga Viviane e todos os homens que estavam
no local não estão presos. Aduziu que viu no local o furtador do seu
celular e a pessoa que foi torturada. Percebeu que tinham furtado
seu celular imediatamente e parou os três que estavam saindo e
pediu o celular de volta. O vizinho Alex também pediu para
devolverem o celular. Relatou que o verdadeiro autor do furto não
confessou o delito e imputou culpa a Elton. O autor do furto
começou a bater em Elton na frente de sua casa. Depois, F.A.M.S.
apareceu na sua casa com Elton dizendo que era ele quem tinha
furtado seu celular. Tinham outros dois homens, mas não viu quem
era. Só abriu um pouco a porta e disse que não queria saber mais
disso. Elton estava machucado. Achou que estavam brigando. Viu só
o F.A.M.S. na porta. No dia que Elton invadiu sua casa foi no dia do
furto do celular e não no dia em que o F.A.M.S. estava junto. Fechou
a porta e não viu como foram embora. Não ouviu e nem viu como
eles chegaram até sua casa. Depois de alguns dias, a mãe ou avó de
quem roubou foi até sua casa e disse que sabia quem tinha furtado e
que iria comprar outro celular para lhe restituir. Perguntou na
delegacia se poderia fazer isso e foi autorizado a pegar o celular.
Quando viu Elton machucado pensou que tivessem brigado. Negou
conhecesse Celso.
A informante Fabiana Ribeiro Evangelista
Nogueira, ouvida na instrução, disse que é esposa de Anilson e irmã
de Luiz Fabiano e sabe que foram levar o F.A.M.S. no sítio. Ficou
sabendo que Elton foi obrigado a entrar no carro, mas depois dos
fatos foi à casa de sua avó e disse que Luiz Fabiano não lhe bateu,
Anilson também não. Quem agrediu foi Celso, R.J.B. e um outro.
Elton não sabia que Fabinho e Anilson seriam presos. Quem furtou o
celular de Devanei foi seu tio, Márcio e alegou não presenciou
ninguém pressionando Elton. Ficou sabendo que Márcio foi quem
atribuiu o crime a Devanei, pois queria se livrar da imputação.
Depois dos fatos, Elton encontrou com Nilsinho e Luiz Fabiano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
9
Beberam juntos. São amigos.
O
acusado
Celso,
sob
o
crivo
do
contraditório, negou a acusação. Afirmou que no dia dos fatos estava
com R.J.B. em um banco na pracinha e não se sentou ao lado de
Elton, Luiz Fabiano, Anilson e F.A.M.S. porque Elton havia subtraído
seu celular dias antes. Viu quando Elton e F.A.M.S. começaram a
discutir sobre trabalho e F.A.M.S. disse “sou ruim de serviço, mas
pelo menos não roubo celular” e, diante disso, Elton deu um soco na
boca de F.A.M.S. Apenas F.A.M.S. falou sobre o celular para Elton.
Eles saíram e Elton entrou no carro espontaneamente junto com
Luiz Fabiano e F.A.M.S.. Ficou na pracinha com R.J.B. ficou fazendo
sua cabeça contra Elton. Pegaram motos e foram até a fazenda. Ia
até a fazenda para conversar com Elton. Encontraram com eles na
estrada perto da torre. Dentro do carro estava só o Elton e somente
F.A.M.S. estava perguntando sobre o celular. Depois afirmou que
todos perguntavam do celular para Elton, mas não forçando.
Admitiu que desferiu três “canadas” na perna de Elton porque ele
tinha “roubado” seu celular e ficou nervoso. Não sabia da história do
celular do Devanei e alegou que F.A.M.S. e R.J.B. também agrediram
o ofendido. Informou que R.J.B. acionou extintor dentro do carro
com Elton no interior e Anilson abriu a porta para Elton sair. Em
seguida, foram para casa de Devanei para Elton assumir o crime e
Devanei viu todo mundo do lado de fora. Deixaram Elton lá para ele
contar para Devanei e foram embora. Elton entrou na casa de
Devanei e trancou a porta. Foi para o sítio porque R.J.B. ficava
“fazendo sua cabeça” para que ele ficasse nervoso e batesse em
Elton. Não sabe por que R.J.B. queria que o réu batesse em Elton, o
qual devolveu o celular com o chip quebrado. Não estava
perguntando sobre o celular do Devanei, apenas foi por causa do seu
celular. Aduziu que Luiz Fabiano não bateu em Elton e Luiz Fabiano
o segurou para não bater em Elton e Anilson abriu a porta do carro
para Elton sair.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
10
De sua parte, o acusado Luiz Fabiano, negou
o crime na instrução. No dia dos fatos, apanhou o Elton para
trabalhar logo cedo. Era dia 25 de dezembro e F.A.M.S., que
trabalhava na Fazenda do Lourinho, disse que iria ficar na cidade.
Lourinho pediu para que arrumasse alguém que ficasse no sítio
nesses cinco dias. No bar estavam com ele Elton e Anilson.
Começaram a beber e após um tempo chegou F.AM.S., que começou
a zoar Elton porque tinha pegado o serviço dele. Elton foi dispensado
porque estava deixando a fazenda sozinha e indo para a cidade.
Durante a discussão, Elton perdeu o controle quando F.A.M.S. disse
“quem é você rapaz? Você rouba celular”. Diante disso, Elton deu um
soco em F.A.M.S., mas a briga parou aí. Perto dali estavam Celso e
R.J.B. . Chamou os demais para irem embora. Levou Anilson, Elton
e F.A.M.S. para a fazenda. Ele e Nilsinho foram tratar dos porcos.
Quando voltaram, F.A.M.S. estava atirando com a espingarda de
pressão em Elton. Tirou a arma de pressão de F.A.M.S. Ninguém
tinha falado de celular. Elton disse que só F.A.M.S. perguntava de
celular. Elton não quis mais ficar no sítio porque ficou com medo de
F.A.M.S. voltar para o sítio à noite e fazer algo com ele. Quando
foram embora, perto da torre, tinham duas motos paradas. Eram
R.J.B. e Celso. Eles sabiam que eles iriam até o sítio. Eles pediram
para que parasse o carro. A moto de R.J.B. bloqueava a estrada.
Quando parou o carro, R.J.B. e Celso começaram a bater em Elton.
R.J.B. perguntava do celular de Devanei. Celso não falava nada. Na
hora, nem quis separar a briga porque ficou até com medo. Elton é
seu primo e já apartou várias brigas dele, porque ele “faz muito rolo”.
Elton confessou que tinha pegado o celular. R.J.B. pediu para levar
Elton na casa de Devanei. R.J.B. e Celso foram de moto. Devanei
estava em casa. Deixou Elton na casa de Devanei e ouviu ele falando
que tinha pegado o celular. Depois disso, foi embora. Descobriu que
quem furtou o celular do Devanei foi Márcio, seu tio. No dia do furto
do celular, estava junto com Márcio, Elton e Devanei. Devanei pediu
uma carona porque estava bêbado. Quando chegaram na casa de
Devanei, Márcio e Elton entraram na casa dele. Luiz Fabiano ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
11
no carro. Márcio saiu e disse para irem embora. Deixou Marcio na
casa de sua avó e foi embora. Ficou sabendo que o tio pegou o
celular depois do natal. O tio que lhe contou. F.A.M.S. já sabia que
tinham roubado o celular de Devanei, porque Devanei contou para o
patrimônio inteiro. O tio foi embora para Rio Preto escondido e
quieto. A avó pagou um celular novo para Devanei. Encontrou com
Anilson e Elton na casa da mãe de Fabiana. Beberam e comeram
carne. Elton posou em sua casa no ano novo. Antes que fosse preso,
Elton também estava com eles. Não viu Anilson bater ou insultar
Elton. Celso bateu em Elton porque Elton pegou seu celular e
devolveu sem chip depois. Não tinha nada a ver com o celular do
Devanei.
Por sua vez, o acusado Anilson, interrogado
em juízo, disse que a acusação não é verdadeira. No dia dos fatos,
esteve com os demais acusados, a vítima e os adolescentes. Estava
em casa e saiu com Luiz Fabiano para buscarem Elton para levar
para o sítio do Lourinho. Elton iria ficar no sítio enquanto F.A.M.S.
ficava os cinco dias na cidade. No bar estava com Luiz Fabiano,
Elton e F.A.M.S. O tio de Luiz Fabiano passou por lá, mas não se
sentou. Saiu para buscar uma cerveja e viu a confusão na mesa.
Elton tinha dado um soco em F.A.M.S. Saíram do bar para levar
Elton para o sítio e F.A.M.S. quis ir junto. Foi tratar dos porcos com
Luiz Fabiano. Quando voltaram, F.A.M.S. estava com a espingarda
na mão e perguntava para Elton onde estava o celular do Devanei.
Luiz Fabiano tomou a espingarda de F.A.M.S. Elton estava
machucado por causa do feijão. Elton não quis mais ficar no sítio
depois disso. Quando estava indo embora, tinham duas motos na
estrada. A moto de R.J.B. estava impedindo a passagem. Pararam o
carro e Celso bateu em Elton com cana-de-açúcar. R.J.B. também
bateu com cana em Elton. F.A.M.S. também pegou uma cana. R.J.B.
soltou o extintor dentro do carro. Afastou e perguntou que celular
era esse e descobriu que estavam atrás do celular de Devanei.
Ninguém impediu que Elton saísse do carro. Levaram Elton na casa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
12
de Devanei. Deixaram-no lá e foram embora. Ficaram sabendo no
outro dia que Márcio, tio de Luiz Fabiano, que tinha furtado o celular
de Devanei. No dia do furto, estavam Marcio, Luiz Fabiano e Elton
na casa de Devanei. Luiz Fabiano quem interrompeu as agressões
contra Elton. Elton confessou o furto. Não ameaçou Elton e nem
mandou os menores fazerem nada com ele. Não andava com eles, foi
o primeiro dia. Era normal Elton e F.A.M.S. ficarem brigando assim.
Elton já esfregou a cara de F.A.M.S. no chão. Estava há uns 70
metros do local em que F.A.M.S. atirou em Elton. Escutou os
disparos. Somente estavam lá F.A.M.S. e Elton. Não sabe por que
Elton não saiu de lá. Abriu a porta para que Elton saísse do carro.
R.J.B. estava encostado em uma das portas. Depois, todos entraram
no carro e foram para a casa de Devanei. Depois dos fatos, fizeram
um churrasco na casa da mãe de Fabiana e Elton estava presente.
Elton passou a virada do ano com eles. Celso bateu em Elton por
causa de seu celular. Celso não queria que Elton confessasse nada
sobre o celular de Devanei. Elton pediu para que o levassem até a
casa de Devanei porque senão iria continuar apanhando. Todos têm
medo de R.J.B.
O laudo pericial de fls. 45-46 registrou
lesões corporais sofridas pelo ofendido nos seguintes termos:
“Histórico: Exame colhido de MODO INDIRETO sobre documentos
médicos apresentados, sendo que analisamos o que estava legível,
compreensível, datado e com Identificação de quem subscreve.
Acompanha e requisição deste exame médico legal uma cópia
reprográfica
de ficha de atendimento proveniente
do Pronto
Atendimento de Santa Casa de Misericórdia de Paulo de Faria - SP e
datado de 26/12/2017 e carimbado e/ou assinado por Dr.(a). Marcos
Chiba Sairorai CRM 191258. dando conta de: 'Paciente trazido pela
Polícia Civil para exame de corpo de Delito. Apresentava-se em 8EG,
corado, hidratado. eupnelco, consciente, orientado, Glasgow 15,
pupilas isofotorreagentes, referindo digo apresentam ferimento
perfurocontuso em locais indicados". Apresenta também, Junto com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
13
requisição, urna ficha de Auto probatório para instrução de laudo de
exame de corpo de delito proveniente Santa Casa de Paulo de Fara -
SP e datado de 26/12/17, dando conta de. "Do Histórico: Trata-se: de
indivíduo sob escolta policial; Ao exame clínico, apresenta-se:
orientado: Descrição(s) da (s) lesão(ões): ferimento perfuro contuso em
face anterior do pescoço, região supraclavicular do hemitórax
esquerdo, hipocôndrio esquerdo, face anterior da perna direita, região
infraescapular esquerda e região lombar esquerda e direita".
Descrição: Vide Histórico. Discussão e Conclusão: Do acima exposto.
esta perícia conclui que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
LEVE. salvo complicações Inesperadas advindas posteriormente e/ou
não citadas no documento médico. As conclusões e respostas foram
baseadas tão somente nas informações colhidas de MODO INDIRETO,
não sendo a vítima atendida em nenhum momento neste IML. Este
laudo pode estar sujeito a modificações ditadas por evolução das
lesões, complicações inesperadas ou fatos que porventura não estejam
consignadas nas peças fornecidas para análise arquivadas neste
núcleo de perícias de São José do Rio Preto - SP, junto com a
requisição do exame de corpo de delito indireto.”
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição dos
réus, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima, porquanto, não se pode negar valor a esse depoimento.
Deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há
evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e não
merecesse fé por essa situação. Além disso, não parece razoável
que a vítima fosse incriminar inocentes, imputando-lhes o
grave delito, sobretudo se não havia qualquer fundamento
para que fossem falsamente acusados, não se atina para o
motivo que a levasse a agir nesse sentido.
Não se pode duvidar, de antemão, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
14
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra
pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função
exercida,
de
encarregados
de
manutenção
da
segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo
que
declaram.
Inverter-se-ia
a
presunção
de
legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais
e nenhuma foi informada pelos
réus é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
De outro lado, a Declaração Universal
dos Direitos do Homem, em seu artigo 5o proclama que
“Ninguém será submetido à tortura ou a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante”, sendo posteriormente, em
10 de dezembro de 1984, a Convenção contra a Tortura e
Outros
Tratamentos
ou
Penas
Cruéis,
Desumanos
ou
Degradantes aprovada pelo Congresso Nacional através o
Decreto Legislativo n. 4, de 22 de maio de 1989 e
promulgada pelo Presidente da República pelo Decreto n. 40,
de 15 de fevereiro de 1991.
Antes da vigência da Lei 9.455/97, o direito
não reconhecia a tortura como figura autônoma, constando esta no
Código Penal como circunstância legal agravante (art. 61, II,
letra d), também como uma das causas que qualificam o
crime de homicídio, contida no inciso III, do §2o do art. 121,
do Codex: “com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa
resultar perigo comum”. Não se olvide ainda que o tipo penal
descrito no artigo 233, da Lei 8.069/90 ECA, foi revogado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
15
pela lei de tortura, em face da identidade de conteúdo.
Anote-se que a despeito da referência a
palavra tortura em alguns dispositivos penais, em face da
sofrível técnica legislativa, havia lacuna relativamente à
definição do crime de tortura e a conceituação do que
consistiria a conduta de torturar alguém. Além do revogado
dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei
8.072/90 equiparou a tortura aos crimes hediondos, sem,
contudo, trazer qualquer definição.
Diante dessa omissão legislativa, a doutrina
tentou estabelecer conceito para o delito em apreço: genericamente,
De Plácido e Silva definiu que tortura "é o sofrimento ou a dor
provocada por maus tratos físicos ou morais"1. Para Magalhães
Noronha tortura é o ato de "infligir-se um mal ou sofrimento
desnecessário e fora do comum” 2. No entendimento de Nelson
Hungria é "meio supliciante, a inflição de tormentos, a 'judiaria', a
exasperação do sofrimento da vítima por atos de inútil crueldade” 3.
Já para Aníbal Bruno, tortura consiste no "sofrimento desnecessário
e atormentador, deliberadamente infligido à vítima” 4. Por fim, na
concepção de Mirabete "tortura é a inflição de mal desnecessário para
causar à vítima dor, angústia, amargura, sofrimento” 5.
É evidente que essas definições são vagas,
revelando elevado conteúdo subjetivo na interpretação, mormente
porque
essa
norma
tem
caráter
iminentemente
aberto,
possibilitando, assim, interpretações equivocadas. Ademais disso, o
inciso I, do artigo 1o, do diploma legal em análise, ao qual se
subsumiria a conduta do réu, exige especiais finalidades de agir do
agente. Assim, para a tipificação do crime de tortura a lei exige que a
1 Oscar DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico, Volume 4, p. 1571.
2 Edgard Magalhães NORONHA, Direito Penal, Volume 2, p. 23.
3 Nelson HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, Volume V, p. 167.
4 Direito Penal - Parte Especial, Volume I, Tomo IV, P. 81.
5 Julio Fabbrini MIRABETE, Manual de Direito Penal, Volume II, p. 72.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
16
vítima seja constrangida, mediante violência ou grave ameaça: “a)
com o fim de obter informação, declaração ou confissão da
vítima ou de terceira pessoa; b) para provocar ação ou
omissão de natureza criminosa; c) em razão de discriminação
racial ou religiosa”. sublinhei.
Destarte, não basta que se imponha à
vítima “sofrimento físico ou mental”. É necessário que esse
mal seja utilizado para se alcançar um dos três objetivos
previstos pela norma, pois, caso contrário, fica afastada a
sua incidência.
No caso vertente, Portanto, a despeito da
negativa de todos os acusados, as provas amealhadas na instrução e
descritas acima revelam que, em concurso, a conduta dos réus tenha
se pautado por esse especial fim de agir, ou seja, movida por um dos
requisitos legais acima descritos, nos termos do artigo 1o, inciso I,
alínea "a", da Lei n.o 9.455/97, em conjunto com os adolescentes
F.A.M.S. e R.J.B, posto que, para obterem a confissão da vítima de
que havia furtado o celular, a torturaram, consoante bem
fundamentado na sentença (fls. 233-234).
Assim, presente a especial finalidade de agir
exigida para a caracterização da tortura, correto o acolhimento da
pretensão de punir.
De
outro
lado,
em
que
pese
o
entendimento deste relator no sentido de que o crime de
corrupção de menores é material, tanto o Supremo Tribunal
Federal (RHC 107760), quanto o Superior Tribunal de Justiça
(HC 135669), consideram que o crime posto no artigo 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal e,
assim, desnecessária a demonstração de que o menor foi
efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
17
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ALEGAÇÃO
DE
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA,
QUANTO
AO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
ART.
1°
DA
LEI
N°
2.252/54.
NATUREZA
FORMAL.
PRECEDENTES.
IMPROCEDÊNCIA. 1. O crime de corrupção de
menores é formal, não havendo necessidade de
prova efetiva da corrupção ou da idoneidade
moral anterior da vítima, bastando indicativos do
envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se
nega provimento. (STF - RHC 107760 / DF - Min.
CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - Julgamento:
28/06/2011).
Ou ainda:
PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. FURTO.
CONDUTA.
CARACTERÍSTICAS
QUE
DEMONSTRAM REPROVABILIDADE SUFICIENTE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
NÃO
RECONHECIMENTO.
ESPECIALIDADES
QUE
TAMBÉM IMPEDEM, NO CASO CONCRETO, O
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR.
(...)
6. É assente neste Superior Tribunal de Justiça,
bem como no Supremo Tribunal Federal, o
entendimento no sentido de que o crime tipificado
no artigo 1o da revogada Lei 2.252/54, atual
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente,
é
formal,
ou
seja,
a
sua
caracterização independe de prova da efetiva e
posterior corrupção do menor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
18
7. Ordem denegada. (STJ - HC 135669 / RJ -
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA -
SEXTA TURMA - DJe 27/08/2012).
Assim, se o posicionamento da Corte
Constitucional e do Tribunal da Cidadania se faz nesse
sentido, para evitar conflitos jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir aquela orientação, reconhecendo-se o crime como formal e, portanto,
dispensando-se a ocorrência do resultado, devendo os réus
serem punidos também por esse crime.
As dosimetrias estão corretas, com elevação
e 1/6 na primeira fase por conta do elevado número de agentes, com
aplicação de elevação de 1/5 pelo concurso formal, pois três delitos
praticados no mesmo contexto fático.
Depois, muito bem fundamentada na
sentença a fixação do regime semiaberto, bem como a vedação da
substituição da carcerária: “Fixo o regime inicial SEMIABERTO, para
início do cumprimento de pena, com base no artigo 33, §3o, do Código
Penal. Apesar dos denunciados serem primários, o crime de tortura é
equiparado a hediondo, sendo cometido com extrema violência contra
a vítima. Ademais, as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis
para todos os réus, de modo que o regime semiaberto se mostra o
mais adequado para início de cumprimento de pena. Não estão
presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal,
notadamente, pela quantidade de pena aplicada e pelo fato crime ter
sido praticado com violência à pessoa, razão pela qual não é possível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
De igual modo também não estão presentes os requisitos legais para a
concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77
e seguintes do Código Penal. Deixo de aplicar a regra prevista no art.
387, §2o, do Código de Processo Penal, por não haver elementos nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000844-91.2018.8.26.0430 -Voto no
19
autos para aferir o requisito subjetivo para a progressão da pena.
Ademais, a competência para análise da progressão do regime de
cumprimento de pena é do Juízo das Execuções Criminais” (fls.
236-237).
Portanto,
o
julgado
recorrido
não
comporta reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento aos
recursos.
Figueiredo Gonçalves
relator